Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-72.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019937-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DE MORAES - CPF: 779.956.351-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA DE MORAES - CPF: 779.956.351-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA INSTRUÍDA COM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E A SEQUELA SUPORTADA PELA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ADEQUADO
–
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se, além dos relatórios de atendimento médico, a perícia judicial produzida nos autos demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pela vítima, deve-se manter a sentença que bem reconheceu a procedência da ação.

Merecem ser mantidos os honorários fixados em atendimento aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, a fim de remunerar o trabalho dos advogados e não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1019937-72.2020.8.11.0041, movida por FLAVIO SILVA DE MORAES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões, a seguradora apelante requer a improcedência da pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o apelado não instruiu a ação com os documentos necessários à caracterização do nexo de causalidade. Afirma que as provas divergem sobre o local da lesão, bem como que as informações não compravam que a vítima sofreu acidente automobilístico indenizável. Sucessivamente, pede a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, no Id. 177223498, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Das provas e do nexo de causalidade.

É cediço que coube à Lei nº 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis nº 8.441/92, nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5º, inciso
b
, da Lei nº 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
.

Frise-se que, além do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
IRRELEVÂNCIA
- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.”
(Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15.”
(Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Na hipótese, a fim de comprovar a ocorrência do sinistro, o recorrido colacionou ao caderno processual os Relatórios de Atendimento Médico (Ids. 177223449 e seguintes) que convergem no sentido de que a lesão suportada pela vítima é compatível com acidente automobilístico.

Ademais, a perícia judicial concluiu que a sequela foi causada por acidente de trânsito, comprovando o nexo de causalidade entre o sinistro noticiado e a incapacidade permanente, consoante termos do laudo de Id. 177223490.

Portanto, observa-se que a recorrido comprovou seu envolvimento em sinistro de veículo automotor ocorrido em 07.04.2020, por meio dos laudos e dos documentos acostados nos autos, bem como o elo entre o propalado acidente e a sua incapacidade permanente, impondo-se manutenção da sentença que bem reconheceu a procedência do pleito indenizatório.

Dos honorários advocatícios.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, merece ser mantida a verba honorária sucumbencial no valor fixado na sentença de R$1.000,00 (hum mil reais), eis que atende os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não avilta o exercício da profissão e retribui o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 56214/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023